Tribunal: TJMT
Processo: 0009532-53.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009532-53.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ - CPF: 233.757.618-30 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇAO DE CONSUMO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E CESTA DE SERVIÇOS – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETERMINADA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (STJ, Súmula nº 379).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009532-53.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Direto ao Consumidor de Financiamento de Veículo
” (Proc. nº 0009532-53.2016.8.11.0002 - Código 445241), ajuizada contra o apelante por EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ, julgou o pedido parcialmente procedente “
para limitar os juros de mora ao patamar de 1% ao mês, bem como para afastar a cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 586,47, da tarifa intitulada de cesta de serviço, no valor de R$ 550,00, e da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 273,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contados da data do desembolso
” (cf. Id. nº 92376995 - pág. 4/8).

O apelante sustenta a impossibilidade da revisão judicial da taxa de juros moratório livre e expressamente ajustada entre os contratantes, consoante estabelece o art. 406 do CC e art. 52, II, do CDC, e, por outro lado, defende a validade da previsão contratual, na medida em que “
a

taxa moratória no caso foi estipulada dentro do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, levando em consideração os períodos da normalidade e da inadimplência
”
.

Alega que “
não há qualquer abusividade na exação do seguro de proteção financeira, haja vista que sua contratação é meramente opcional, conforme consta na própria cédula, e visa proteger o consumidor, pois será utilizado para liquidação de eventual saldo devedor em caso de sinistro, não se revestindo de venda casada
”, e, de igual forma, nada há de ilegal na disposição contratual estabelecendo a cobrança da tarifa de registro de contrato e/ou de cesta de serviços.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, e reconhecida

a validade de todas as estipulações contratuais, seja julgado improcedente o pedido revisional deduzido nos autos
(cf. Id. nº 92376995 - pág. 13/32).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 92376995 - pág. 37/61).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é a CCB nº 1171252/14, emitida pelo autor/apelado para instrumentalizar o financiamento firmado com o Banco Toyota
no valor de R$ 38.000,00, a ser pago em 24 parcelas mensais de
R$ 980,46
, e que, entre outras disposições, contém cláusula prevendo a cobrança de tarifa/taxa de
“
cesta de serviços
”, “
registro de contrato
” e “
seguro proteção financeira
” (cf. Id. nº 92376992 - pág. 13/23).

Em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, o STJ uniformizou o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a
(...)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp nº 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, atento à orientação firmada no referido precedente, a MMª. Juíza entendeu que “
houve a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 273,00, sem a devida comprovação, por parte da instituição bancária, de que o contrato fora devidamente averbado junto ao órgão de trânsito competente, motivo pelo qual, deve o valor ser restituído, de forma simples
”, e
, embora o Banco Toyota insista em que
prestou o serviço ao autor/consumidor, continuou sem apresentar menor vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, na verdade, pautou a irresignação recursal exclusivamente no argumento de que, como “
o registro do contrato em operações, como a da espécie, é condição de validade da constituição da propriedade fiduciária,
(...)
prescinde de comprovação
”, o que ignora justamente o raciocínio de que “
é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Sobre a cobrança a título de “
cesta de serviços
”, não é possível localizar no instrumento contratual ou em seus anexos qualquer menção ao fato gerador da cobrança, ou seja, quais teriam sido os serviços prestados e cobrados do consumidor, o que, por si só, impõe o reconhecimento de nulidade da cláusula em questão por violação ao dever de informação e transparência; além do mais, anoto que o STJ também já uniformizou o entendimento de que há “
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora, nem qualquer ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa da indicada no contrato, estando, então, o consumidor necessariamente vinculado à “
Cardif do Brasil Vida e Previdência
”, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Por fim, no que diz respeito à revisão da taxa de juros de mora, em se tratando de relação de consumo, a presença de abusividade nas disposições contratuais caracteriza matéria de ordem pública, por isso, inexiste qualquer entrave para o conhecimento da questão quando suscitada pelo consumidor em resposta à pretensão do fornecedor, e, no caso, é manifesta a abusividade da taxa contratual de juros de mora de 5% ao mês, uma vez que a previsão é muitíssimo superior ao autorizado por lei, também não havendo crítica a ser feita à sentença nesse ponto, até porque arrimada na orientação sumular de que, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (STJ, Súmula nº 379).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021